Tribunal: STF
Processo: ARE 1590941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC — JUROS DE MORA — SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO STF
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra o r. decisum pelo qual o DD. Magistrado a quo julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, pois entendeu satisfeito o crédito, uma vez correto o cálculo realizado com incidência da Súmula vinculante n. 17 do STF e sem a aplicação de juros moratórios em continuação, durante o parcelamento instituído pelo art. 78 do ADCT. 
2. Constitucionalmente previsto que no período compreendido entre 11/07 do ano em que expedido o precatório e 31/12 do ano seguinte não se caracteriza mora da Fazenda, não há que se falar em incidência de juros de mora. Caso o pagamento do precatório seja efetuado fora desse prazo, os juros de mora incidem a partir de 11/01 do próximo ano, quando já findo o prazo constitucional. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal.
3. Art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Consoante entendimento perfilhado no RE 590.751/SP, o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis do art. 33 deste ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que e fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, cabendo apenas a incidência de juros moratórios quando não houver o adimplemento tempestivo das parcelas.
Sentença mantida. Recurso desprovido." (e-doc. 20, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e ao art. 78 do ADCT. Afirma ser inaplicável o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF ao caso e indevida a supressão de juros do período de parcelamento da Emenda Constitucional 30, de 2000. Sustenta que a aplicação da TR antes da vigência da Lei 11.960, de 2009, viola a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Requer a suspensão do processo (e-doc. 29).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega não ser cabível recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição da República. Sustenta que o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF se aplica ao caso e que a análise da tempestividade dos pagamentos encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Defende a inaplicabilidade de juros durante o parcelamento, conforme entendimento estabelecido em sede de repercussão geral pelo STF (e-doc. 34).

5. Devolvidos os autos ao Colegiado de origem para análise de juízo de retratação em razão do julgamento do Tema RG nº 810 (e-doc. 40), foi mantido o acórdão (e-doc. 42).

6. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário nos pontos relacionados aos Temas nº 32 e nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob os seguintes fundamentos: (i) em relação às questões referentes ao Tema RG nº 810, por ausência de prequestionamento; e (ii) quanto à alegada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 46).

7. Interposto agravo regimental, a parte recorrente afirmou que não se oporá à negativa de seguimento quanto aos temas julgados em caráter de repercussão geral e que estão prejudicados os tópicos recursais referentes ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF e à incidência de juros no período de parcelamento.

7.1. Quanto ao restante, sustenta que o despacho denegatório é nulo por ausência de fundamentação. No mérito, alega ter demonstrado que na decisão determinou-se a aplicação da TR, mesmo antes da vigência da Lei nº 11.960, de 2009. Requer a suspensão do processo (e-doc. 52).

É o relatório. 

Decido.

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão de manutenção do acórdão, após devolução dos autos para juízo de retratação:

“O Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema nº 810), o entendimento segundo o qual "o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5º , XXIII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."
Foi neste sentido o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema nº 810/STF:
(...)
Contudo, não é o caso de se exercer o juízo de retratação nos moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, pois o caso concreto diz respeito a questões diversas (relacionadas à aplicação da súmula vinculante n 17STF e, também, à inaplicabilidade dos juros durante o parcelamento do art. 78 do ADCT). Com relação à Lei n. 11.960/09, também se observou a peculiaridade do caso concreto:  “O plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade  da Emenda Constitucional nº 62/2009, nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, para o fim de “Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data da conclusão da presente questão de ordem(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até25.03.2015”. Referida decisão reconheceu como válida a adoção da TR para os pagamentos efetuados até 25/03/2015, o que é o caso dos autos, admitindo também a utilização da TR tendo como fundamento a Lei nº 11.960/09, de 30/06/2009. Não há motivo, por outro lado, para que tal critério de correção apenas tenha início com a EC nº 62/09, de dezembro do mesmo ano, que apenas reproduziu aquilo que já estava em vigor pela legislação infraconstitucional. Por conta disso, correta a impugnação da parte executada, sendo devida a incidência da Lei nº 11.960/09 ao depósito em tela, o que não foi observado pela DEPRE.A MP 567/12 não se aplica ao caso, eis que os cálculos da DEPRE são anteriores à sua edição. O mesmo se diga em relação à Súmula Vinculante nº 17 do STF.” (e-doc. 42, p. 3-6).

9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a decisão atacada foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

10. Acerca do requerimento de suspensão do feito, verifico que o fundamento para tanto guarda relação com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, tendo havido negativa de seguimento do recurso em tal ponto. Ademais, a parte do recurso extraordinário que foi inadmitida sequer tem relação com os fundamentos de tal requerimento. Assim, considerando-se ter havido negativa de seguimento à parte do recurso relacionada ao pedido, descabida sua análise neste momento.

11. Quanto à alegada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, por alegado equívoco na aplicação da Lei nº 11.960, de 2009, a parte agravante sustenta ser desnecessário o revolvimento do quadro fático-probatório para constatação do erro, uma vez que a própria sentença, mantida pelo Tribunal local, consignou expressamente a não aplicação correta.

12. Entretanto, ao contrário do sustentado pela recorrente, o erro verificado pela Corte local não lhe aproveita, tendo em vista que tal a conclusão dos julgadores se deu pela existência de saldo em favor da ora recorrida, a ser perseguido em vias próprias.

13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator